Tribunal: TJPA
Processo: 0808907-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0808907-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RICARDO TELES RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– ALEGADA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS PARA JULGAR O AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO POR TER SIDO ELA A RELATORA DE APELAÇÃO CRIMINAL REFERENTE AOS MESMOS FATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS. TESE FIRMADA PELO PLENO DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA, AO JULGAR OS INCIDENTES DE DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº 0807809-46.2020.8.14.0000 E 0806952- 97.2020.8.14.0000, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE, SEGUNDO A QUAL, O JULGAMENTO DE AÇÕES OU RECURSOS EM FASE DE CONHECIMENTO NÃO GERAM PREVENÇÃO PARA RECURSOS E AÇÕES EM FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE “
QUALQUER HIPÓTESE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTAS NO CAPUT DOS ARTS. 116 E 119 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ENTRE OS FEITOS DE EXECUÇÃO PENAL E OS RECURSOS DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – INSTRUÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PREVENÇÃO
.” AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao agravo regimental
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO EM EXECUÇÃO, interposto por
JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que negou seguimento monocraticamente aos embargos de declaração opostos, sob o fundamento de que a tese de prevenção suscitada nos aclaratórios é matéria alheia ao objeto do agravo em execução interposto, bem como, que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Em suas razões, argumenta o agravante que os embargos de declaração opostos são instrumento hábil para discutir prevenção apontada à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, por ter ela relatada a apelação criminal nº 0809059-46.2022.8.14.0000, distribuída em data pretérita, e que originou o processo de execução que deu ensejo ao Agravo em Execução.

Discorre que a decisão proferida em sede da dúvida não manifestada sob forma de conflito nº. 0807809-46.2020.8.14.0000, segundo a qual a distribuição de ações ou recursos na fase de conhecimento não gera prevenção para recursos ou ações na fase de execução viola o disposto no art. 83 do CPP e art. 116 do RITJEPA, bem como o entendimento firmado no julgamento do CC 116122 do pelo STJ.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida que negou seguimento aos Embargos de Declaração. Não sendo este o entendimento, demanda a submissão do agravo regimental a julgamento pela colenda turma de direito penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Com efeito, em análise atenta dos autos, verifica-se que o objeto dos aclaratórios opostos é tão somente a modificação da competência para processar e julgar o Agravo em Execução interposto pelo
Parquet
, sob o fundamento de que a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias seria preventa para apreciar o aludido recurso, por ter sido a relatora da apelação criminal nº 0809059-46.2022.8.14.0000, distribuída em data pretérita, matéria que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento embargado, restou firmado o entendimento de que, além de se tratar a questão alheia aos fundamentos lançados nas razões do Agravo em Execução, a prevenção ora apontada é inexistente, considerando que o Tribunal Pleno desta Colenda Corte de Justiça, ao julgar os incidentes de dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos dos processos nº 0807809-46.2020.8.14.0000 e 0806952- 97.2020.8.14.0000, sob relatoria do Desembargador Ronaldo Marques Valle, definiu que
o julgamento das ações ou recursos em fase de conhecimento não geram prevenção para recursos e ações em fase de execução
, senão vejamos a ementa do julgado
, in verbis
:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE HABEAS CORPUS.
ALEGADA PREVENÇÃO DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM MOMENTO PRETÉRITO. HIPÓTESE DE ABSTRATA ILEGALIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE AS DISTINTAS FASES.
DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA JULGAR O FEITO. DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

1. A distribuição e julgamento da apelação criminal que reavalia, dentro do efeito devolutivo do recurso, a sentença proferida pelo juízo a quo não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal, principalmente porque, na solução da apelação o relator não analisa, não examina e não emite qualquer juízo sobre os requisitos subjetivos e objetivos no cumprimento da pena.

2. Inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no caput dos Arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os Recursos decorrentes da consolidação da persecução penal – instrução, não há que se falar em prevenção.

3. Dúvida não manifestada em forma de conflito conhecida para declarar a competência da desembargadora suscitada para julgar o feito, DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807809-46.2020.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/11/2020)

Nessa perspectiva, foi proferida decisão monocrática de ID 18297171, negando seguimento aos embargos de declaração por serem manifestamente incabíveis, nos moldes do julgamento consolidado acima transcrito.

Demais disso, constata-se que o entendimento firmado no julgamento do Conflito de Competência nº. 116122/DF pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito a aplicação de norma regimental interna daquela Colenda Corte, que não possui efeito vinculante ou aplicabilidade aos regramentos desta Egrégia Corte de Justiça, inexistindo, no caso concreto, qualquer hipótese de modificação de competência previstas no
caput
dos Arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/10/2024